Tribunal: TJPA
Processo: 0815662-79.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815662-79.2022.8.14.0051

APELANTE: ANA PAZ GUERRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815662-79.2022.8.14.0051

ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

AGRAVADA:
ANA PAZ GUERRA

ADVOGADO:

ELMADAN ALVARENGA MESQUITA RODRIGUES–OAB/PA 31.912

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. CONVERSÃO PARA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora, reformando a sentença de primeiro grau e julgando procedentes os pedidos para anular contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, readequando-o para contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN, condenando à repetição em dobro do indébito,
com compensação do valor depositado
,
e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas envolvem:
a ocorrência de erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado;
a incidência de repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; a configuração do dever de indenização por danos morais;
e a responsabilidade da instituição financeira pelo dever de informação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida transparência e informação ao consumidor caracteriza erro substancial, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil, sendo cabível a anulação do negócio jurídico;

4. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível diante da má-fé da instituição financeira na condução da contratação, configurando conduta lesiva ao consumidor;

6. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando a condição de vulnerabilidade da consumidora, idosa e beneficiária de um salário-mínimo mensal;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A celebração de contrato de cartão de crédito consignado, quando realizada sem adequada informação ao consumidor, configura erro substancial e autoriza a sua conversão em contrato de mútuo consignado, com aplicação da taxa média de juros do BACEN, sendo cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 138 e 171, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0800070-60.2020.8.14.0052, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO interposto por
BANCO BMG S.A

contra a decisão monocrática de Id. 17991833, que deu provimento à Apelação de
ANA PAZ GUERRA
, reformando a sentença e julgando procedentes os pedidos da autora para anular o contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável, adequando-o a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com a aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN, para esta modalidade de transação; condenar à restituição em dobro do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado
, com compensação do valor depositado
,
e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ.

Nas razões recursais (Id. 21486052), o Agravante alega que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado; que inexi
ste dano material ante a inocorrência do ato ilícito praticado pelo recorrente; estarem ausentes os requisitos para a determinação da devolução em dobro; ser necessária a compensação de crédito atualizada; estarem ausentes os requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais e ser excessivo o montante arbitrado a título de danos morais. Ao final, requer o provimento do agravo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 22078152).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

No caso em questão, a controvérsia nos autos não diz respeito à existência ou inexistência do contrato, mas sim à sua validade, tendo em vista que a parte autora/recorrida sustenta a ocorrência de vício de vontade, sob o argumento de que o réu/agravante celebrou contrato diverso daquele por ela pretendido.

A celebração de contrato de cartão de crédito consignado quando a parte queria contratar empréstimo consignado comum configura erro substancial.

Em casos como o dos autos, o consumidor, frequentemente idoso e sem maiores esclarecimentos, acaba sendo induzido a contratar modalidades de crédito que favorecem predominantemente os interesses da instituição financeira.

Da análise dos autos, observo que, embora o apelado tenha juntado contrato de adesão ao crédito consignado via cartão, a instituição financeira não demonstrou ter cumprido o ônus de comprovar o efetivo envio da fatura ao endereço do apelante, restringindo-se à apresentação de faturas extraídas do sistema em formato PDF. Ainda, verifica-se a ausência de prova quanto ao envio do cartão de crédito ao consumidor, o que reforça as alegações da apelante/agravada acerca do desconhecimento da contratação, evidenciando falha no dever de informação.

Portanto, ainda que o consumidor tenha a intenção de contratar o empréstimo consignado, ele acaba sendo induzido a erro substancial no momento da celebração do contrato. Esse equívoco decorre do fato de que, por desconhecimento ou percepção equivocada das circunstâncias, age de forma diversa da que adotaria caso conhecesse a real situação. Esse tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça, consoante Acórdão TJPA - AC 0800070-60.2020.8.14.0052, 1ª Turma de Direito Privado - Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 24/07/2023.

Com base nessa premissa, o art. 171, II, do Código Civil estabelece que é anulável o negócio jurídico quando houver vício decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Por sua vez, o art. 138 do mesmo diploma legal dispõe que são anuláveis os negócios jurídicos cuja manifestação de vontade tenha decorrido de erro substancial, perceptível por pessoa de diligência normal, considerando as circunstâncias do caso.

Diante disso, mostra-se legítima a readequação ou conversão do contrato para a modalidade de mútuo consignado, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo BACEN para esse tipo de operação. Isso se justifica pelo fato de que o empréstimo consignado representava, na realidade, o negócio efetivamente desejado pela autora ao firmar contrato com o banco.

Considerando a ilicitude da conduta, assiste à agravada o direito à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, correspondente à diferença entre o montante efetivamente pago e aquele que seria devido em um contrato de empréstimo consignado, a ser quantificado na fase de cumprimento de sentença.

Com relação à necessidade de compensação de crédito atualizada, impende salientar que o pedido foi apreciado no julgamento do embargos de declaração ajuizados pelo agravante, conforme decisão de

Id. 20796694, na qual foi suprido o erro material da omissão apontada, para que passasse a constar na decisão monocrática a condenação à restituição em dobro do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado, ressalvada a compensação do valor depositado na conta do autor.

Por último, mostra-se acertada a condenação do agravante ao pagamento de danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

É evidente que os descontos realizados em modalidade diversa da desejada pela agravada lhe causaram efetivo sofrimento, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. Sendo a autora pessoa idosa e beneficiária da previdência, com rendimento mensal de um salário-mínimo, a redução indevida desse valor por meses, imposta pelo ora agravante, comprometeu seu planejamento financeiro e familiar, configurando dano passível de reparação.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

A finalidade da condenação por dano moral não é compensar a dor, mas estabelecer uma indenização equitativa em favor do lesado, evitando quantias simbólicas ou excessivas. Ao fixar o valor, o julgador deve levar em conta a capacidade financeira do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral, além do efeito pedagógico da condenação, com o propósito de desencorajar práticas semelhantes.

Em atenção às particularidades do caso concreto e à natureza das partes envolvidas, sendo a agravante uma das maiores instituições financeiras do país, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) em Apelação revela-se razoável. Tal quantia não gera enriquecimento indevido à parte lesada e, embora represente um gravame à instituição financeira, permanece plenamente suportável, atendendo ao caráter pedagógico da condenação e contribuindo para a prevenção de condutas semelhantes em r
elação a outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2025